Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002023-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMON VEGA CORREIA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: R SABINO STONES MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS, EDUARDO IVAR OLIVEIRA BATISTA JUNIOR, GLAUCIA EMANOELLE OLIVEIRA BATISTA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8115428-70.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
AMON VEGA CORREIA GONÇALVES e OUTROS

e Embargad
o

R SABINO STONES MINERAÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA